Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-65.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008037-65.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDMILSON GOMES PAGUNG - CPF: 052.166.206-05 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), JANAINA RAFAELA DIAS 03966076160 - CNPJ: 44.392.814/0001-94 (APELADO), JANAINA RAFAELA DIAS - CPF: 039.660.761-60 (APELADO), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Janaina Rafaela Dias contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado. A sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 25.436,06, garantido por alienação fiduciária de um veículo Toyota Corolla. Diante da inadimplência da 12a parcela, vencida em 06/04/2024, a credora ajuizou a ação de busca e apreensão, deferida liminarmente e cumprida em 13/09/2024.

No curso do processo, a apelante efetuou o pagamento integral do débito dentro do prazo previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e pleiteou a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários, sob a alegação de que a quitação da dívida ensejaria a restituição do bem livre de encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a purgação da mora, realizada no curso da ação de busca e apreensão, afasta a condenação da parte devedora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à propositura da demanda suporte os ônus decorrentes do processo, sendo incontroverso que a inadimplência da apelante motivou o ajuizamento da ação.

A quitação da dívida no curso do processo não equivale à extinção do feito por perda do interesse processual, mas ao reconhecimento da procedência do pedido autoral, o que justifica a condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a purgação da mora durante a tramitação da ação não afasta a responsabilidade do devedor pelos ônus processuais, pois a demanda somente foi necessária em razão de sua conduta inadimplente.

Manutenção da sentença que condenou a parte devedora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora realizada no curso da ação de busca e apreensão não afasta a responsabilidade do devedor pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §2o; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU 30.10.2006; TJMT, Apelação Cível no 1008436-41.2020.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 14/12/2022; TJMT, Apelação Cível no 1002447-64.2019.8.11.0011, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 09/11/2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Janaina Rafaela Dias, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, relatando ter celebrado contrato de Cédula de Crédito Bancário n. C31830183-7, no montante de R$ 25.436,06, a ser quitado em 36 parcelas mensais de R$ 1.038,43, com vencimento inicial em 06/05/2023, garantindo a obrigação mediante alienação fiduciária de um veículo Toyota Corolla, ano/modelo 2009, em favor da Apelada.

Sustenta que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de adimplir a parcela de número 12, vencida em 06/04/2024, ensejando a antecipação do vencimento integral da dívida e a propositura da ação de busca e apreensão.

Destaca que a liminar foi deferida em 09/09/2024 e cumprida em 13/09/2024 (Sic), ocasião em que o bem foi apreendido.

Pontua que, no dia 12/11/2024 (Sic), efetuou o pagamento integral do débito no valor de R$ 21.172,65 (vinte e um mil cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de cinco dias previsto no artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, o que acarretaria, segundo seu entendimento, a restituição do bem livre de quaisquer ônus.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, nos casos de purgação da mora dentro do prazo de cinco dias, o devedor deve pagar exclusivamente a integralidade da dívida apontada pelo credor na petição inicial, sem a inclusão de despesas processuais e honorários advocatícios.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, reconhecendo-se que, tendo sido quitado integralmente o débito dentro do prazo legal, inexiste fundamento para a imposição de tais encargos.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 260031197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025